Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-22.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800736-22.2023.8.14.0128

APELANTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

A Apelante foi condenada em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 437 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa da Recorrente, em sede de apelação:

Pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais eram normais para o delito e que a quantidade de droga foi indevidamente utilizada na primeira fase da dosimetria.

Requereu o aumento da fração da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o patamar máximo de 2/3, alegando o preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa) e a ausência de fundamentação idônea para a fração intermediária de 1/4, sustentando que a quantidade da droga não poderia modular essa fração por já ter sido considerada na pena-base.

III. Razões de decidir

O Tribunal manteve a valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, considerando a expressiva quantidade apreendida (aproximadamente 10,715 kg de maconha) como justificativa para o afastamento da pena-base do mínimo legal. A pena-base foi mantida em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Acolheu o pleito da defesa quanto à minorante do tráfico privilegiado. Reconheceu que a Apelante preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consignou que a jurisprudência do STF e do STJ (Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM) impede a utilização simultânea da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e na modulação da minorante, sob pena de bis in idem. Como a quantidade de droga já havia sido utilizada para fixar a pena-base, não poderia ser novamente considerada para limitar a fração da redução da minorante.

Determinou a aplicação da minorante no grau máximo de 2/3, resultando na redução da pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 193 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu provimento parcial ao recurso para
modificar a pena da recorrente Iohana Cristina Carneiro Almeida, fixada agora em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa
. A tese de julgamento adotada foi a de que a natureza e a quantidade da droga, quando utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente consideradas para modular a fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem, conforme o entendimento consolidado do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:
STF - Tema 712; STF - ARE n. 666.334/AM; STJ - AgRg nos EDcl no HC: 803261 GO 2023/0049719-4.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800736-22.2023.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

APELANTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

ADVOGADO: WAGNER FABRÍCIO AZEVEDO LAGES, OAB/PA 12.406

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que lhe impôs a pena de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
437 (quatrocentos e trinta e sete)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Em 14 de setembro de 2023, a Recorrente foi presa em flagrante delito no Porto Fluvial de Cargas, em Terra Santa/PA, por volta das 10h30, transportando
aproximadamente 10,680kg de maconha
. Segundo os autos, a droga foi apreendida em sete tabletes. A prisão em flagrante foi comunicada à justiça e o auto de prisão em flagrante foi lavrado.

Após a audiência de custódia, realizada em 15 de setembro de 2023, o flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva
. A autoridade policial havia representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decisão que converteu a prisão em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face da Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas entre estados). O Ministério Público deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob o argumento de que a quantidade de droga transportada indicava uma contribuição efetiva para o sucesso de transações criminosas de organização criminosa.

A denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2023.

Após a instrução processual, em que houve a oitiva de testemunhas e o interrogatório da acusada, foi proferida sentença que
julgou procedente a ação penal
, condenando a Apelante à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa da Recorrente interpôs Recurso de Apelação, apresentando as seguintes razões:
f
ixação da pena-base no mínimo legal:
a defesa alega que as circunstâncias judiciais deveriam ser consideradas normais para delitos dessa espécie, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega que a quantidade de droga foi utilizada como valoração negativa na primeira fase da dosimetria, o que seria a única circunstância desfavorável apontada;
a
umento da fração da minorante do tráfico privilegiado:
pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua
fração máxima (2/3)
. Alega que a ré preenche todos os requisitos cumulativos para a concessão do benefício (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa) e que não houve fundamentação idônea para a aplicação da fração intermediária de 1/4. S sustenta que a quantidade da droga não poderia ter sido utilizada para modular a fração da minorante, uma vez que já havia sido considerada na primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (13/3/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 8/5/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena em relação à natureza e quantidade da droga, apontando-a inidonea, requerendo neutralização e consequente redução. Segundo alega, a natureza e quantidade das drogas não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva ao apelante, fixando sua pena-base em oito anos de reclusão e pagamento de oitocentos dias-multa.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
Natureza da substância é normal para o cotidiano policial, contudo, a quantidade apreendida se sobressai à normalidade local, devendo ser valorada negativamente.
”

Como bem explicitado na sentença guerreada, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
considerou a
expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 10,715 kg de maconha) como circunstância judicial negativa
, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal.

A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343 /2006.

Neste sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO PARQUET. ART. 33, CAPUT, DA LEI N . 11.343/2006 C.C. O ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO READEQUADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA ELEVADA. OPÇÃO POR FRAÇÃO DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A pena-base do agravado foi exasperada, em 4/5 sobre o mínimo legal, pelo desvalor atribuído à circunstância da quantidade e natureza da droga apreendida. No caso, trata-se da apreensão de mais de duas toneladas de maconha (e-STJ fl. 60).- O art. 42, da Lei n . 11.343/2006, dispõe que a quantidade e a natureza do material entorpecente apreendido, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias preponderantes no cálculo da pena a ser imposta pelo tráfico. - Na hipótese, o montante de droga apreendido, realmente, desborda em muito do ordinário do tipo, autorizando o incremento punitivo até mesmo em fração acima da prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativada. Contudo, não está legitimada a fração empregada na origem, que é desproporcional.- Ordem concedida, de ofício, para readequar o quantum de elevação da reprimenda a 1/3 sobre a pena mínima.- Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 803261 GO 2023/0049719-4, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, percentual de 1/6, e que será mantida atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa requer a revisão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao patamar da redução.

A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, conhecida como tráfico privilegiado, foi instituída com o objetivo de diferenciar os traficantes de menor gravidade ou iniciantes, garantindo-lhes tratamento proporcional à menor reprovabilidade de sua conduta. Para sua aplicação, exige-se que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o apelante preenche todos os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme reconhecido na sentença. No entanto, a redução foi fixada em patamar inferior ao máximo permitido, sob o argumento da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase da dosimetria da pena e na modulação da minorante, sob pena de inconstitucional
bis in idem
(Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM). Assim, se esses elementos foram valorados para agravar a pena-base, não podem ser novamente considerados para limitar a fração de redução.

No presente caso, observa-se que a quantidade de droga já foi utilizada na fixação da pena-base, conforme registrado na sentença.
Assim, sua reutilização para restringir a aplicação da causa de diminuição afronta o entendimento consolidado e compromete a racionalidade da individualização da pena.

O instituto do tráfico privilegiado tem como função evitar que agentes de menor gravidade sejam tratados com o mesmo rigor dos traficantes profissionais ou integrantes de organizações criminosas. Considerar exclusivamente a quantidade de droga apreendida para limitar o benefício viola o princípio da proporcionalidade e enfraquece o caráter humanizador do direito penal.

Além disso, o aumento desproporcional da pena em casos de menor gravidade pode levar à inserção definitiva de agentes iniciantes no sistema criminoso, agravando o problema social e carcerário que a lei busca combater.

No caso dos autos, a apelante é primário, possui bons antecedentes, e não há elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, já foi valorada na fixação da pena-base e não pode ser utilizada novamente para restringir a minorante.

Dessa forma, é de rigor a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, com consequente redução da pena, passando está a ser dosada, em definitivo, à razão de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para modificar a pena da recorrente
Iohana Cristina Carneiro Almeida,
agora definida em definitivo em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025